Tribunal: TCU
Processo: 004.993/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 952024, modalidade Pregão e Uasg 154039 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviçosde , com fornecimento de peças, em equipamentos manutenção preventiva e corretiva de refrigeração(condicionadores de ar SPLIT e ACJ, freezers, geladeiras, bebedouros, frigobar e máquina de gelo), eserviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado tipo SPLIT, para atender aoInstituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ), da Universidade Federal do Amazonas(UFAM), no município de Parintins-AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2515/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE-SRP) 90406/2024, sob a responsabilidade da Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos de refrigeração (condicionadores de ar split e ACJ, freezers, geladeiras, bebedouros, frigobar e máquina de gelo) e serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split, para atender ao Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade, no município de Parintins/AM. Considerando que a AudContratações concluiu que, com relação ao pedido de medida cautelar, está afastado o pressuposto do perigo da demora por haver contrato assinado desde 11/2/2025, e que o exame do perigo da demora reverso acaba sendo prescindível; Considerando que a unidade técnica entendeu há plausibilidade jurídica nas alegações da representante relacionadas à exigência de comprovação de experiência mínima de três anos; Considerando que a unidade instrutiva concluiu no mérito que é suficiente a proposição de ciência da impropriedade verificada ao representado, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", 169, III, 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com a proposta da unidade instrutiva (peças 10-11), em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência de pressuposto necessário para sua adoção; e c) arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.993/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade do Amazonas. 1.2. Representante: Rocha BR Comércio de Ferragens e Engenharia Ltda. (40.009.586/0001-70). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael dos Santos Brasil, representando Rocha Br Comercio de Ferragens e Engenharia Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90406/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 exigência, pelo item 8.27.11 do termo de referência anexo do edital, de comprovação de experiência mínima de três anos na prestação de serviços continuados, incompatível com o prazo de vigência de apenas um ano do Contrato 5/2025 e com o prazo máximo de vigência da Ata de Registro de Preços 86/2024, ambos decorrentes do referido certame, contrariando o art. 67, II, da Lei 14.133/2021 e subitens 10.6, b, e 10.6.1 do Anexo VII-A da IN Seges-MP 5/2017 c/c o art. 1o da IN Seges-ME 98/2022 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 503/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Sherman); e 1.7.2. comunicar esta deliberação à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) e ao representante.